Tribunal: TJBA
Processo: 8044522-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044522-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ENGENHASA CONSTRUCOES E MANUTENCOES LTDA

Advogado(s)
:
CAIO ROCHA DOS SANTOS, DANIELLA MARIA DE OLIVEIRA SOBRINHO

AGRAVADO: S. T. R. INDUSTRIA E COMERCIO DE QUADROS E COMANDOS ELETRICOS LTDA

Advogado(s)
:
CESAR HIPOLITO PEREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECID POR INTEMPESTIVIDADE. RENÚNCIA DO ADVOGADO SEM COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA DO MANDANTE.
ÔNUS DO PATRONO DA PARTE.
VALIDADE DA INTIMAÇÃO REALIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado pela recorrente contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, em razão de sua intempestividade. A recorrente sustenta nulidade da intimação por ausência de ciência pessoal acerca da renúncia do seu patrono, o que afastaria a contagem do prazo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a renúncia do advogado, sem comprovação da ciência inequívoca do mandante, produz efeitos jurídicos capazes de afastar a validade das intimações realizadas em seu nome; (ii) estabelecer se o agravo de instrumento foi interposto dentro do prazo legal de 15 dias úteis previsto no art. 1.003, §5º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo recursal de 15 dias úteis previsto no art. 1.003, §5º, do CPC teve início em 06/06/2025 e findou-se em 03/07/2025, considerando as suspensões determinadas pelo Decreto Judiciário nº 950/2024. O recurso, no entanto, foi interposto apenas em 04/08/2025, sendo, portanto, intempestivo.

4. Nos termos do art. 112 do CPC, a renúncia do advogado somente produz efeitos após a comprovação de sua ciência inequívoca pelo mandante, ônus que compete exclusivamente ao patrono. Não havendo essa comprovação nos autos, o advogado continua vinculado à causa, sendo válidas as intimações dirigidas a ele.

5. A jurisprudência consolidada do STJ e de diversos tribunais estaduais reafirma que, enquanto não comprovada a notificação do mandante, a renúncia não se aperfeiçoa, e o advogado mantém a representação da parte em juízo, com todas as responsabilidades do mandato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A renúncia do mandato somente produz efeitos jurídicos após a comprovação inequívoca da ciência do mandante, nos termos do art. 112 do CPC.

2. Enquanto não comprovada a ciência da parte, o advogado permanece regularmente vinculado ao processo, sendo válidas as intimações dirigidas a ele.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.003, §5º; 1.001; 112; EOAB, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.024.287/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 20.03.2023, DJe 23.03.2023; TJTO, AI 0007152-57.2022.8.27.2700, Rel. Des. Jacqueline Adorno, j. 10.08.2022, DJe 12.08.2022; TJPR, AI 0035767-15.2022.8.16.0000, Rel. Des. Robson Marques Cury, j. 06.03.2023, DJe 07.03.2023; TJMS, AI 1405071-22.2022.8.12.0000, Rel. Des. Odemilson Fassa, j. 27.06.2022, DJe 30.06.2022; TJRS, AI 70082126749, Rel. Des. Ergio Menine, j. 14.07.2019, DJe 17.07.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Agravo de Instrumento n
.
8044522-87.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
JOSE AUGUSTO DE ANDRADE FILHO

e, como agravante e agravada, respectivamente,
ENGENHASA CONSTRUCOES E MANUTENCOES LTDA.
e

S. T. R. INDUSTRIA E COMERCIO DE QUADROS E COMANDOS ELETRICOS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso

e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA